Tribunal: TJDFT
Processo: 0754820-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO APÓS ADVERTÊNCIA PRÉVIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONTEÚDO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão do juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, diante do reiterado descumprimento da pena restritiva de direitos, a reconverteu definitivamente em pena privativa de liberdade.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade após o apenado ser devidamente intimado da advertência proferida em audiência de justificação na qual ele optou por não comparecer, ou se ainda seria imprescindível sua oitiva em nova audiência para apurar descumprimento posterior.
III – Razões de decidir:
3. O agravante teve oportunidade de dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, não cumpriu com o acordado e, mesmo após ser expressamente cientificado de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, permaneceu inerte.
4. Irreparável a reconversão em caráter definitivo para pena privativa de liberdade, não sendo razoável a obrigação de realização de nova oitiva do apenado quando já devidamente cientificado em audiência anterior de que novo descumprimento acarretaria a reconversão definitiva da pena.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.